Tribunal: TJDFT
Processo: 0713385-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0713385-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JERUSA GARCIA DE ARAUJO DESPACHO Verifico que o juízo de origem prolatou decisão no bojo do processo 0717995-22.2024.8.07.0018 em que determinou a suspensão do curso do cumprimento de sentença. Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre a possível perda do interesse recursal. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator